Tribunal: TJES
Processo: 5003438-18.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003438-18.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BYANKA BISPO BORGES

APELADO: Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Guarapari e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL
.
RDC Nº 56/2009 ANVISA. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O
writ
preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios pela autoridade dita coatora, não bastando conjecturas sobre sua atuação, não tendo a parte interessada realizado a pertinente demonstração.

2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia especial caracterizada por independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, vinculada ao Ministério da Saúde, tem sua atuação, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.782/99, voltada à proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

3. Descabido, à luz do artigo 196 da Constituição Federal e das Leis nº 8.080/90 e 9.782/99, afastar-se da compreensão pela legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, conclusão ratificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em repetidas ocasiões.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003438-18.2022.8.08.0021

APELANTE: BYANKA BISPO BORGES

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença (id nº 3827851) que denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente no bojo do mandado de segurança preventivo que impetrou.

Em razões de apelação, afirmou-se que “não se busca com o presente evitar o dever/direito da Apelada de fiscalizar, mas sim que o faça dentro de parâmetros legais e judiciais em vigor”, os quais não contemplariam a RDC nº 56/2009, da ANVISA (que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta), pois estaria suspensa por decisão da 24ª Vara Federal de São Paulo nos autos nº 0001067-62.2010.4.03.6100. A impetração, portanto, seria cabível pelo grande risco que a autora corre de que seja aplicada multa em seu estabelecimento, bem como a lacração da máquina de bronzeamento.

Pois bem. Consoante leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.577/MS, publicado em 19/5/2023), não tendo a parte interessada realizado a pertinente demonstração.

Cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial denegatório não apenas por tal fundamento, mas, também, por assim orientar o cotejo do artigo 196 da Constituição Federal e das Leis nº 8.080/90 e 9.782/99.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia especial caracterizada por independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, vinculada ao Ministério da Saúde, tem sua atuação voltada à “proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6º, Lei nº 9.782/99).

Certo é que “diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária” (STJ, REsp n. 1.571.653/SC, publicado em 28/8/2020).

Referida premissa foi recordada pelo Tribunal da Cidadania ao enfrentar caso que, assim como o presente, questionou a disciplina imposta pela ANVISA no tocante aos equipamentos para bronzeamento artificial, tendo se concluído em favor da normatização vigente.

Do mesmo modo se deu no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2162371/SP, em cujo bojo, no ano de 2022, sem conferir prevalência, ou mesmo efeitos
erga omnes
à decisão judicial invocada pela impetrante, cunhou-se como dispositivo o conhecimento do Agravo e o provimento do Recurso Especial “a fim de determinar ao Tribunal de origem a observância da legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, que assegura o poder de polícia pelos órgãos integrantes da ANVISA quanto à atividade objeto dos autos”, tendo sido considerada a análise efetuada nos autos especialmente quanto ao dever da ANVISA de regulamentar, controlar e fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública, e a legalidade da RDC nº 56/2009, não descaracterizada por prova técnica.

Não se podendo afastar da posição trilhada na instância superior, manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo
conhecimento
e desprovimento
d
o recurso
.

Honorários advocatícios recursais não fixados vez que não preenchidos os requisitos elencados no EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573.

É como voto.

DES. JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR